Tribunal: TJBA
Processo: 0007482-62.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0007482-62.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLOS GERALDO ANDRADE LIMA e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, DIANA PEREZ RIOS

IMPETRADO: Secretario da Administração do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:
KARINE DUARTE E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR NÃO CONSIDERAÇÃO DE REEMBOLSOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Exceção de pré-executividade oposta pelo Estado da Bahia em cumprimento de acórdão proferido em mandado de segurança que determinou a adoção do subsídio de Desembargador do TJBA como teto remuneratório. Os exequentes apresentaram cálculos de liquidação no valor de R$ 561.310,82, referentes a descontos indevidos realizados entre agosto de 2019 e agosto de 2023. O Estado da Bahia, através de exceção de pré-executividade, alega excesso de execução, sustentando que os exequentes não consideraram reembolsos constantes nos contracheques, devendo o valor ser reduzido para R$ 533.369,16.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a exceção de pré-executividade é o meio processual adequado para discutir excesso de execução que demanda análise de contracheques e verificação de reembolsos não considerados pelos exequentes nos cálculos de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.110.925/SP).

4. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o artigo 535, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que a Fazenda será intimada para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar a execução nos próprios autos, constituindo este o meio processual adequado e específico para a defesa quando há discussão sobre o valor devido.

5. A verificação da ocorrência dos alegados reembolsos, de seus valores exatos, de sua natureza jurídica e de sua repercussão nos cálculos de liquidação exige cotejo documental e análise de elementos probatórios que não se encontravam disponíveis no processo quando da apresentação dos cálculos pelos exequentes.

6. A própria existência de parecer técnico da Coordenação de Cálculos e Perícias da Procuradoria Geral do Estado, elaborado após análise de contracheques e planilhas, demonstra que a matéria exige instrução e contraditório adequados, incompatíveis com o procedimento sumário da exceção de pré-executividade.

7. A Lei Federal nº 9.494/97, artigo 1º-E, com redação da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, estabelece a possibilidade de revisão dos cálculos a qualquer tempo antes do pagamento, mas tal disposição não autoriza o conhecimento de matéria dependente de dilação probatória pela via excepcional, devendo ser observado o procedimento estabelecido no artigo 26 da Resolução CNJ n.º 303/2019.

8. A existência de instrumento processual próprio e específico para a Fazenda Pública impugnar o valor da execução afasta a necessidade e a possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade como sucedâneo da impugnação regular, sob pena de esvaziamento da sistemática processual estabelecida pelo legislador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Exceção de pré-executividade não conhecida.

Tese de julgamento
: 1. A exceção de pré-executividade não é o meio processual adequado para discussão de excesso de execução que demanda análise de documentos não constantes dos autos e verificação de reembolsos mediante cotejo de contracheques. 2. A alegação de excesso de execução em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que necessita de produção probatória deve ser veiculada por meio de impugnação, nos termos do artigo 535, § 1º, do Código de Processo Civil, assegurando-se o contraditório pleno.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 534 e art. 535, § 1º, do Código de Processo Civil; art. 1º-E da Lei Federal nº 9.494/97, com redação da Medida Provisória nº 2.180-35/2001; art. 26 da Resolução CNJ n.º 303/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22/04/2009, DJe 04/05/2009; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2354027/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/06/2024, DJe 26/06/2024; STJ, AgInt no AREsp 2358641/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22/04/2024, DJe 25/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cumprimento de Acórdão nº 0007482-62.2015.8.05.0000, de Salvador, em que é Excipiente o
ESTADO DA BAHIA
e Excipiendos
CARLOS GERALDO ANDRADE LIMA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E
REJEITAR
a exceção de pré-executividade, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema